Tribunal: STF
Processo: ARE 1556138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa:  PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1.	Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração da repercussão geral da matéria; (b) não houve o prequestionamento explícito da matéria; (c)  incide ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional.
II. Questão em discussão
2.  Alegação de que a análise da pretensão recursal não demanda o reexame do conjunto probatório e a análise de legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. A análise do acórdão do Tribunal de origem, o qual entendeu pela despronúncia do acusado, revela fundamentação infraconstitucional, centrada na ausência de prova mínima suficiente de autoria, não sendo possível reexaminá-la na via do Recurso Extraordinário sem violar a Súmula 279 desta CORTE.
4. A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que admite a impronúncia quando ausente justa causa, sem que isso importe usurpação da competência do Júri.
IV. Dispositivo 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
_________
Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”, “c” e “d”; CPC, art. 1.035, § 2º; CPP, arts. 155, 413 e 414; RISTF, art. 327, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1538900 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 12.05.2025; STF, ARE 1.436.215 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.03.2025; STF, RE 593.443, Tema 154 da Repercussão Geral.